Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-77.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RÉ NÃO CITADA. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PELA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, em virtude da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, consubstanciado na ausência de citação, resolveu o processo sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, IV, § 3o, do CPC.
2. O autor foi intimado a dar andamento ao feito, com a indicação de endereço onde possa ser localizado o veículo ou promovendo a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de extinção 2.1. No entanto, não atendeu aos comandos judiciais, limitando-se à reiteração da expedição do mandado no endereço da inicial, sem justificativas plausíveis, e solicitar dilação de prazos e novas pesquisas de endereços já realizadas nos sistemas disponíveis no juízo. 2.2. Dessa forma, inviabilizou-se o adequado andamento processual, revelando-se apropriada a extinção do feito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo.
3. Precedente Turmário: “se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para localização do bem alienado fiduciariamente nem recolher as custas da diligência, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC”. (07176044220208070007, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 14/3/2022). 4. Sem honorários, uma vez que não foi angularizada a relação processual.
5. Recurso improvido.